Tribunal: TJDFT
Processo: 0729178-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729178-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NUBIA FABIANY DA CONCEICAO, MARIA MADALENA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CRISTIANO MENESES AMORIM GALVAO DECISÃO MARIA MADALENA FERREIRA DE OLIVEIRA e NÚBIA FABIANY DA CONCEIÇÃO interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 100301349, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (rescisão de promessa de compra e venda de imóvel) movido por CRISTIANO MENESES AMORIM GALVÃO, que lhes aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, in verbis: “O Código de Processo Civil considera ato atentatório à dignidade da justiça a resistência injustificada às ordens judiciais. Inteligência do art. 774 do CPC. No caso dos autos, restou evidenciado que a conduta omissa da executada em indicar a localização dos veículos bloqueados, de forma a viabilizar a penhora, avaliação e remoção (ID 99313983) caracterizando atos atentatório, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC. Razão pela qual aplico a multa de 20% vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, consoante delineado no artigo 774 , parágrafo único, do CPC. Defiro o pedido do exequente de penhora do imóvel, cuja certidão da matrícula se encontra no ID 85224437. Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora. Após, proceda-se a avaliação do bem, expendido-se as diligências necessárias. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá o exequente providenciar a averbação mencionada no art. 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 dias. Sem prejuízo, intimem-se os executados da penhora, por meio de seus advogados ou, se não houver constituído advogado, pessoalmente, por via postal. Ainda, intime-se o cônjuge, se o caso.” As agravantes-executadas alegam que (i) não foram intimadas pessoalmente para informarem a localização dos veículos bloqueados, de forma a permitir a penhora, avaliação e remoção, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, art. 77, §§ 1o e 2o, do CPC, pois as assinaturas constantes dos ARs das cartas de intimação são falsas, inclusive a executada Núbia Fabiany, representada pela agravada-executada e genitora, Maria Madalena, reside na Espanha e (ii) o veículo Ford, ano 1972, placa KCN-5821, foi furtado, assim, impossível informar a localização do bem e, em consequência, incabível a cominação da multa. Postulam o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e excluir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Recurso isento de preparo, pois as agravantes-devedoras litigam com gratuidade de justiça (id. 64971653, pág. 68, autos originários). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No cumprimento de sentença originário, cuja dívida atualizada é de R$ 101.763,53, o MM. Juiz determinou (id. 70530292) a penhora e avaliação dos veículos bloqueados pelo sistema Renajud, FORD/RURAL WILLYS, Placa KCN5821, de propriedade da agravante-executada Maria Madalena e JEEP/COMPASS, Placa PRD5H66, de propriedade da agravante-executada Núbia Fabiany, e nomeou o credor depositário, art. 840, §1o do CPC. Expedidos os mandados de penhora, avaliação, remoção e intimação, as agravantes-executadas não foram encontradas no endereço situado em Águas Claras (id. 76733962 e id. 77402596). O credor requereu a intimação das agravantes-executadas para informarem o paradeiro dos veículos, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (id. 78866365), o que foi deferido pelo MM. Juiz (id. 78954147), que determinou a intimação das agravadas-executadas, pessoalmente, e por seu Advogado. A respectiva decisão foi publicada no DJe (id. 79045543). No entanto, os mandados de intimação das agravantes-executadas, dirigidos para o mesmo endereço anteriormente diligenciado em Águas Claras não foram cumpridos (ids. 81374217 e 81374218). Realizadas pesquisas pelo Juízo nos sistemas eletrônicos disponíveis em busca de endereços das agravantes-executadas, o credor requereu a intimação, via postal, o que foi concretizado nas correspondências encaminhadas à Rua FP-25, Quadra 21, Lote 02, Recreio do Funcionário Público, Goiânia/GO, CEP: 74.393- 240 (id. 85218310), conforme ARs assinados (id. 98438429 e id. 95016940). Quanto à nulidade das assinaturas apostas nos ARs das cartas de intimação, não há prova inequívoca que confira relevância à fundamentação. Nesse ponto, observe-se que o endereço em que foram cumpridas as diligências, qual seja, na Rua FP-25, Quadra 21, Lote 02, Recreio do Funcionário Público, Goiânia/GO, é do imóvel sobre o qual o MM. Juiz deferiu a penhora e em relação ao qual as agravantes-executadas apresentaram impugnação (id. 102706270), alegando que o bem, pertencente à agravante-executada Maria Madalena, é de família, por se tratar da moradia da entidade familiar. Ademais, o simples fato da agravante-executada Núbia Fabiany alegar que reside na Espanha e está representada pela sua genitora, segunda executada, Maria Madalena, não permite concluir que seja falsa a assinatura aposta no AR da sua carta de intimação. Acrescente-se, ainda, que os documentos acostados no id. 28916408, págs. 3 e 4, não serão analisados, pois não foram submetidos ao i. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. No que se refere ao noticiado furto do veículo, igualmente não há prova inequívoca que confira relevância à alegação, inclusive porque, na impugnação à penhora do bem, as agravantes-executadas nada argumentaram nesse sentido, mas apenas que “o bloqueio de circulação do veículo Placa KCN 5821, Ford/Rural, torna-se desnecessária no caso em questão, vez que o automóvel JEEP, Placa PRD5H66/PRD5766P, detém valor superior ao almejado pelo impugnado/exequente. Portanto, não se justifica a restrição imposta ao carro Placa KCN 5821, devendo ser cancelada” (id. 72552703, pág. 4). Em conclusão os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora